Tribunal: TJSP
Processo: 2138799-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação de erro no cálculo apresentado pelo perito judicial, sob alegação de que não teriam sido considerados os valores pagos a menor em razão da antecipação no pagamento. Não ocorrência. Recurso não provido.